Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-19.2013.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002548-19.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na ação de execução e nos embargos à execução, desde que haja atuação processual autônoma em ambos os feitos.

O arbitramento dos honorários deve respeitar o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporcionalidade entre a complexidade e a extensão da atuação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002548-19.2013.8.11.0015

APELANTE:

ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO:

KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0002548-19.2013.8.11.0015, ajuizada por
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de que, nos embargos à execução apensados, foi reconhecida, por acórdão já transitado em julgado, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, resultando na perda superveniente do objeto da ação executiva.

As custas foram consideradas liquidadas no momento do ajuizamento, e não houve fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, embora a extinção do feito tenha ocorrido sem resolução de mérito, a sentença deveria ter fixado honorários sucumbenciais, com base no art. 85 do CPC.

Defende que atuou em causa própria ao longo de mais de 11 anos de tramitação processual, e que o trabalho advocatício realizado na defesa da execução justifica a fixação de verba honorária.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os REsp 1980956/SP e REsp 2054507/MG, os quais reconhecem a possibilidade de cumulação dos honorários fixados na execução com aqueles eventualmente fixados nos embargos à execução, inclusive quando esta se extingue sem resolução de mérito, conforme tese firmada no Tema 587/STJ.

Sustenta que a ausência de condenação em honorários contraria a lógica processual e nega o justo reconhecimento da atuação profissional.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com arbitramento dos honorários sucumbenciais em percentual a ser fixado por esta Câmara (Id. 298867896).

Contrarrazões foram apresentadas por
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
, sustentando a manutenção da sentença.

Alega que o objeto da presente execução perdeu sua razão de subsistência por força da procedência dos embargos à execução apensados, que declararam a ausência de título líquido, certo e exigível.

Aduz que a sentença de extinção não adentrou ao mérito da execução, apenas reconheceu sua prejudicialidade em razão do julgamento anterior dos embargos, de modo que não se justifica a fixação de novos honorários, pois a atuação efetiva da defesa ocorreu no processo apenso.

Argumenta que a verba honorária deve ser fixada uma única vez, e que eventual fixação cumulativa violaria o princípio da causalidade e poderia configurar
bis in idem
, diante da mesma causa extintiva.

Sustenta, ainda, que não há obrigatoriedade de fixação de honorários na ação principal quando a extinção decorre de decisão proferida em embargos, tampouco quando já arbitrados honorários no processo prejudicial.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela fixação de honorários recursais em favor do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 298867899).

Dispensado o recolhimento do preparo, por versar o recurso unicamente sobre valor de honorários de advogado, com fulcro no art. 82, §3º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA
contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude de decisão proferida em embargos à execução apensados, que reconheceu a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

O ponto controvertido na presente insurgência refere-se à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença extintiva, sendo esse o único pleito recursal deduzido pelo apelante.

Consoante o disposto no art. 85,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil, a verba honorária de sucumbência é devida sempre que houver resistência à pretensão deduzida, inclusive em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”

No caso dos autos, embora a extinção do processo executivo tenha decorrido de reconhecimento da ausência dos pressupostos legais do título executivo – declaração proferida nos embargos à execução – não se pode ignorar a atuação processual exercida na própria execução, inclusive com o manejo de exceção de pré-executividade e impulsionamento do feito, o que revela desempenho autônomo, ainda que secundário em relação aos embargos.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na execução e nos embargos à execução, desde que haja efetiva atuação em ambos os processos.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULATIVOS. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.2. O critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa. 3. O critério da equidade não se estende às hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado. 4.
É possível a condenação em honorários de sucumbência em execução e em sede de embargos à execução, de forma cumulativa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2260221 SC 2022/0380446-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Igualmente, no REsp nº. 1.980.956/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587), restou assentado que:

“A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados [...].
Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015
.”

(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

A premissa do voto condutor nos referidos precedentes é que a atuação profissional em dois polos procedimentais distintos – execução e embargos – pode ensejar remuneração em dobro, desde que as fases tenham tido impulso processual independente, de modo a justificar a fixação de verbas distintas.

No caso em exame, verifica-se que o título foi reputado ilíquido, incerto e inexigível, o que resultou na procedência dos embargos à execução e, por consequência, na extinção da execução, sem resolução de mérito.

Nos embargos, conforme consta do acórdão já transitado em julgado, foram arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, houve também atuação no processo executivo, com apresentação de defesa incidente (exceção de pré-executividade), requerimentos e impulsionamentos diversos, sendo razoável reconhecer que houve comportamento processual relevante e autônomo, apto a ensejar o arbitramento de honorários nesta fase.

Dessa forma, a cumulação das verbas honorárias mostra-se juridicamente admissível, devendo ser observada, todavia, a limitação imposta pelo art. 85, § 2º, do CPC, segundo o qual o somatório das verbas não pode ultrapassar 20% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que já houve fixação de honorários na ordem de 10% nos embargos à execução, entende-se adequado e proporcional estabelecer os honorários sucumbenciais na execução em 2% sobre o valor atualizado da causa, perfazendo um total de 12%, dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

A menor alíquota aplicada à execução decorre da menor complexidade e do menor grau de intervenção processual nessa fase, sendo a maior parte da controvérsia e da atividade contenciosa desenvolvida nos embargos.

Inclusive neste mesmo sentido, já decidi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO –
CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIMITES DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico é mensurável e relevante, devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.
É cabível a fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução, desde que haja atuação autônoma e observância dos limites legais.
”

(N.U 1034128-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no processo executivo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitado o limite estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, e observado o arbitramento anteriormente realizado nos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025